Tribunal: STJ
Processo: 0840788-45.2020.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185150 - PB(2024/0447220-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ALDO SERGIO ALVES PRUDENCIO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7769cb66-7341-4594-ae4c-af7644d8c6f0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185150 - PB(2024/0447220-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ALDO SERGIO ALVES PRUDENCIO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALDO SÉRGIO ALVES
PRUDÊNCIO ao acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
COISA
JULGADA.
RECONHECIMENTO.
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. O tribunal de origem concluiu que o pedido de restituição dos juros
remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas nulas foi
expressamente formulado em demanda anterior, promovida no juizado
especial cível.
3. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da existência de coisa
julgada encontra o óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido."
(e-STJ fl. 422)

Em suas alegações, o embargante postula a cassação do acórdão
embargado em razão da afetação do Tema no 1.268/STJ.
Insurge-se contra a incidência da
aduzindo que a
Súmula no 7/STJ,
matéria em exame já foi objeto de inúmeros precedentes de mérito no Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54115349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:19
Código de Controle do Documento: 2763bcf7-24a4-48d4-a0dd-64279367d2e4

Afirma que o aresto impugnado está fundamentado em jurisprudência não
uniforme do Superior Tribunal de Justiça, tanto que a matéria foi afetada ao rito dos
recursos especiais repetitivos.
Aduz que o reconhecimento da existência de coisa julgada diverge do
entendimento do STJ, relativo ao fato de a ação anterior ter tramitado em juizado
especial, que é incompetente para periciar os valores dos juros remuneratórios
devidos, o que afasta a coisa julgada.
Aponta conflito do acórdão embargado com a Súmula no 381/STJ,
afirmando que "(...) a análise da ocorrência ou não da coisa julgada não pode ser
automática, mas sim casuística, dependendo da análise do caso concreto para verificar
(e-STJ fl.
se houve ou não explícita formulação do pedido de juros na primeira ação"
440).
Impugnação às e-STJ fls. 447/450.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, havendo expressa manifestação acerca da desnecessidade de
sobrestamento do processo, que se trata de situação em que os juros remuneratórios
foram pleiteados na demanda antecedente (e-STJ fl. 428).
Ademais, ressalta-se que o Tema no
foi definitivamente
1.268/STJ
julgado, com fixação da tese contrária ao interesse do embargante, no seguinte
sentido:
"(...)
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de
nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros
remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou
abusivas em ação anterior." (DJEN de 26/9/2025)

Ressalta-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
(...)
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA54115349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:19
Código de Controle do Documento: 2763bcf7-24a4-48d4-a0dd-64279367d2e4

Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EAREsp 1.725.012/RJ,
MARTINS, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:19
Código de Controle do Documento: 2763bcf7-24a4-48d4-a0dd-64279367d2e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.185.150 / PB
Número Registro: 2024/0447220-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08407884520208152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALDO SERGIO ALVES PRUDENCIO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALDO SERGIO ALVES PRUDENCIO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
EMBARGADO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 1b8b2ca1-7cfa-4221-b06c-04b4132743b7

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 1b8b2ca1-7cfa-4221-b06c-04b4132743b7